Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711856-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: RÔMULO CÉSAR NASCIMENTO CAPILUPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impõe-se o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade que foi objeto de análise em decisão interlocutória, contra a qual não houve a interposição do recurso cabível, pois a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico. 4. As corretoras de câmbio respondem solidariamente pelas operações efetuadas por suas correspondentes, porém deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Deste modo, a corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio. 5. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 46152002 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise do contexto fático-probatório, depreende-se que os negócios de Encomenda de Moeda Estrangeira para entrega futura foram firmados nas datas de 22/01/2020 e 05/03/2020, pelo autor apelado diretamente com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 40254112). No primeiro contrato de Encomenda de Moeda Estrangeira, datado de 22/01/2020 houve a compra US$ 4.100,00 (quatro mil e cem dólares americanos), mediante o recebimento da quantia de R$ 15.170,00 (quinze mil cento e setenta reais) via TED, sendo que a retirada do valor ficou agendada para o dia 19/06/2020 (vide ID 40254112, páginas 1, 3 e 4). O segundo negócio de Encomenda de Moeda Estrangeira, datado de 05/03/2020, houve a compra de US$ 1.000,00 (mil dólares americanos), mediante o recebimento da importância de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) via TED, sendo que a retirada do valor ficou agendada para o dia 18/06/2020 (vide ID 40254112, páginas 2 e 5). Deste modo, constata-se que a primeira Encomenda de Moeda Estrangeira de 22/01/2020 foi realizada pelo autor apelado em data anterior ao início da vigência do Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente Cambial celebrado entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a ora segunda ré apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, porém na época estava em vigor o vínculo de correspondente cambial com a primeira ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Por outro lado, com relação ao segunda Encomenda de Moeda Estrangeira realizada pela parte autora em 05/03/2020, já não estava mais em vigor o vínculo de correspondente cambial com a primeira ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, mas, encontrava-se vigente o contrato de Prestação de Serviço Cambial celebrado entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a ora segunda ré apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Deste modo, as corretoras rés apelantes não podem ser responsabilizadas por operações realizadas e recebimento de valores pela correspondente IEX, em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas” (ID 40793531 - Págs. 9 e 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 46152002 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030